Tribunal: TJDFT
Processo: 0739906-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor.
2. A pesquisa efetuada por meio do Sisbajud é um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor. 2.1. Em que pese a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Na hipótese dos autos, a pesquisa por meio do sistema Sisbajud foi efetuada recentemente, razão pela qual não se revela possível, no momento, a pretendida reiteração.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.